Tribunal: TJPA
Processo: 0802848-68.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802848-68.2023.8.14.0061

APELANTE: IGOR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802848-68.2023.814.0061.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

APELANTE: IGOR RODRIGUES DA SILVA.

ADVOGADO: AMANDA VIEIRA MARTINS; OAB/PA nº 20.758-A; RAFAEL ROLLA SIQUEIRA, OAB/PA nº 14.468-A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. INGRESSO FORÇADO BASEADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS EM JUÍZO QUANTO À MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF (TEMA 280) E DO STJ. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONTAMINAÇÃO DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade de todas as provas obtidas a partir da invasão de domicílio e, consequentemente, a absolvição do apelante. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal ou o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em verificar a legalidade da ação policial que culminou com a entrada na residência do apelante. Especificamente, se a denúncia anônima sobre "movimentação estranha", desacompanhada de diligências prévias e corroborada por depoimentos policiais contraditórios em juízo, constitui "fundada razão" para justificar o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, nos termos da garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, apenas se legitima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. A mera denúncia anônima, desprovida de elementos concretos e de investigação preliminar, não é suficiente para configurar a justa causa necessária.

4. No caso concreto, a prova da justa causa para a invasão é inexistente e se desfaz sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais em juízo são manifestamente conflitantes quanto à origem da suspeita: enquanto um agente menciona um "levantamento da segunda seção", o policial da inteligência nega e descreve o fato como uma "trombada" (acaso), e outro admite não ter presenciado qualquer "movimentação estranha". Tal cenário fático demonstra que a ação policial foi deflagrada sem um lastro probatório mínimo, configurando uma verdadeira "pesca probatória" (
fishing expedition
), vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Reconhecida a ilicitude da invasão de domicílio, impõe-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP), declarando-se a nulidade de todas as provas daí decorrentes, notadamente a apreensão dos entorpecentes. Sem a prova da materialidade delitiva, a absolvição do apelante é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade das provas e absolver o réu, em dissonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XI e LVI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 861.086/MG; TJPA, Apelação Criminal nº 0000051-43.2016.8.14.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IGOR RODRIGUES DA SILVA
, por meio de seus advogados constituídos, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 01 de junho de 2023, policiais militares, após receberem informações anônimas sobre uma "movimentação estranha" em uma residência, para lá se dirigiram. No local, um indivíduo identificado como Rafael Moreira teria tentado fugir e efetuado disparos contra a guarnição, sendo alvejado. Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel e teriam encontrado o apelante na posse de 5g de maconha, 04 petecas de óxi e uma balança de precisão.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas de acusação e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 25379922), a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas, sustentando a ilegalidade da invasão de domicílio por ausência de fundadas razões. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, destacando as graves contradições nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e o redimensionamento da pena.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 25744287), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID

28470346), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste na tese preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, argumento que, se acolhido, prejudica a análise das demais questões de mérito.

2.1. Da Nulidade da Prova por Invasão de Domicílio

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade de todas as provas obtidas a partir do ingresso forçado dos policiais na residência do apelante, por ausência de justa causa.

A tese merece acolhida. Explico.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, consagra a casa como asilo inviolável, estabelecendo que ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em se tratando de crime permanente, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, a análise dos depoimentos judiciais revela a completa ausência de "fundadas razões". A narrativa da acusação, baseada em uma suposta "denúncia anônima" sobre "movimentação estranha", desmorona sob o crivo do contraditório. Os próprios agentes estatais apresentaram versões conflitantes sobre a motivação da abordagem:

·

O Policial Militar
João Carlos Gonçalves Costa
admitiu não ter observado pessoalmente qualquer movimento suspeito, atribuindo a informação a um "levantamento da segunda seção".

·

O Policial Militar
Alexandre da Conceição Souza
, que integrava o serviço de inteligência, apresentou versão distinta, afirmando que a diligência foi uma "trombada" (acaso) e que não havia monitoramento específico daquela residência, negando a narrativa de seu colega.

·

As versões sobre o confronto com o terceiro indivíduo, que teria servido de estopim para a invasão, também são díspares, com um policial afirmando que não houve disparos por parte do suspeito, enquanto outros descrevem uma troca de tiros com dinâmicas diferentes.

Essa flagrante divergência entre os relatos dos próprios agentes públicos demonstra a inexistência de um suporte fático coeso e crível para a medida extrema da invasão. A ação policial foi, portanto, deflagrada com base em mera suspeita subjetiva, sem qualquer elemento concreto que a validasse, o que é rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. PERMISSÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1.

Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em se tratando de crime permanente, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito" (RE n. 603.616/RO).

2.

A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial.

(STJ - AgRg no HC n. 861.086/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) - destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma linha de entendimento, conforme tese firmada em julgado análogo:

"1. A busca domiciliar realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a verificação de fundadas razões concretas, configura prova ilícita, nos termos do art. 157 do CPP. 2. Não havendo provas autônomas que sustentem a acusação, impõe-se a manutenção da absolvição do réu."
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000051-43.2016.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025) – destaquei.

Dessa forma, a ação policial, ao ser deflagrada sem um lastro probatório mínimo que a justificasse, mas sim com base em informações genéricas e contraditórias, configurou uma verdadeira
"pesca probatória"
(
fishing expedition
). Este tipo de diligência exploratória, na qual os agentes do Estado, sem indícios concretos, invadem a esfera de direitos do cidadão na esperança de encontrar fortuitamente alguma evidência de crime, inverte a lógica do devido processo legal e é veementemente rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A consequência direta dessa ilegalidade originária — a invasão do domicílio — é a contaminação de todas as provas que dela derivaram. Incide, no caso, a
"teoria dos frutos da árvore envenenada"
(
fruit of the poisonous tree
), consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do Código de Processo Penal. Por essa doutrina, a "árvore" (a busca domiciliar ilícita) está irremediavelmente contaminada pela ilegalidade, e, portanto, todos os seus "frutos" (as drogas e a balança supostamente apreendidas) também estão.

Ao serem declaradas nulas, essas provas perdem sua validade e devem ser desconsideradas para todos os fins. Com isso, o processo fica desprovido de prova da própria
materialidade delitiva
, que é o elemento fundamental para a existência do crime de tráfico. Sem a demonstração material e lícita da existência do entorpecente, a absolvição do apelante não é uma faculdade, mas uma imposição legal.

2.2. Da Análise das Teses Subsidiárias

Acolhida a tese de nulidade da prova, que leva à absolvição do apelante, restam prejudicadas as demais teses defensivas relativas à insuficiência probatória, desclassificação do delito e dosimetria da pena.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
declarar a nulidade das provas
obtidas por meio da invasão ilícita de domicílio e, por conseguinte,
ABSOLVER
o réu
IGOR RODRIGUES DA SILVA
da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025